Tribunal: TJPA
Processo: 0006376-66.2013.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ? MATÉRIAS RELATIVAS AS TAXAS E DEMAIS TARIFAS DEVIDAMENTE SUCITADAS PELA ORA EMBARGADA ? AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRAPETITA - ARGUIÇÃO CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO A TAXAS TAC E TEC ? ACOLHIMENTO ? AUSÊNCIA DE COBRANÇA NO CONTRATO FIRMADO ? EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE ? APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO ? À UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0006376-66.2013.814.0006
EMBARGANTE: BANCO J SAFRA SA
ADVOGADA: CARLA SIQUEIRA BARBOSA, OAB/PA N. 6686
EMBARGADA: SORAIA DAS NEVES BARROS
ADVOGADO: JOBER SANTA ROSA FARIAS VEIGA, OAB/PA N. 13.676
EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 209.628 (FLS. 294-298/VERSOS)
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - MATÉRIAS RELATIVAS AS TAXAS E DEMAIS TARIFAS DEVIDAMENTE SUCITADAS PELA ORA EMBARGADA - AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRAPETITA - ARGUIÇÃO CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO A TAXAS TAC E TEC - ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE COBRANÇA NO CONTRATO FIRMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE - APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO - À UNANIMIDADE.
1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante e Deu Parcial Provimento ao Recurso interposto pela embargada, para tão somente afastar a incidência das tarifas TAC e TEC, reconhecendo a sua ilegalidade.
2.

Da apreciação acurada dos autos, observa-se que tanto na exordial, quanto no recurso de apelação interposto pela ora embargada, foi suscitada a abusividade das tarifas acima mencionadas, bem como outras taxas tidas como ilegais, não havendo que se falar, portanto, em eventual julgamento extrapetita.
3.

TAC e TEC que não foram cobradas no contrato firmado entre as partes, fazendo-se mister afastar a declaração de ilegalidade das referidas taxas a quando do julgamento do recurso de apelação da autora, ora embargada.
4.

Embargos Conhecidos e Acolhidos em Parte, reconhecendo a ocorrência de contradição no julgado embargado em relação a declaração de abusividade das taxas TAC e TEC, atribuindo efeitos modificativos ao julgado, a fim de reformar o Acórdão para Conhecer e Negar Provimento ao Recurso interposto pela autora. À Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL
tendo como Embargante BANCO J SAFRA SA e Embargados
SORAIA DAS NEVES BARROS
e

ACÓRDÃO N. 209.628 (FLS. 294-298/VERSOS)
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHER EM PARTE
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Belém, 18 de fevereiro de 2020.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0006376-66.2013.814.0006
EMBARGANTE: BANCO J SAFRA SA
ADVOGADA: CARLA SIQUEIRA BARBOSA, OAB/PA N. 6686
EMBARGADA: SORAIA DAS NEVES BARROS
ADVOGADO: JOBER SANTA ROSA FARIAS VEIGA, OAB/PA N. 13.676
EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 209.628 (FLS. 294-298/VERSOS)
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
RELATÓRIO

BANCO J SAFRA SA
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(fls.300-312), em face de
SORAIA DAS NEVES BARROS
e do
V. Acórdão nº.
209.628 (FLS. 294-298/VERSOS)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:
RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - APELAÇÃO DA AUTORA: PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - PREVISÃO CONTRATUAL - TAC E TEC - ILEGALIDADE - RESTITUIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
APELAÇÃO DO RÉU: CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA - DESCABIMENTO - MITIGAÇÃO DO PRINCIPIO DA PACTA SUNT SERVANDA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Sustenta o embargante a ocorrência de contradição no julgado atacado, salientando que não consta do contrato firmado a cobrança das taxas TAC e TEC, e ainda, que a ora embargante não teria formulado o pedido de exclusão dos referidos encargos, pugnando ainda por prequestionamento.

Afirma ainda a legalidade da cobrança de tais tarifas, ressaltando a ausência de abusividade, requerendo a reforma também em relação aos honorários advocatícios.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de fl. 324.

É o relatório.
VOTO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Deu Parcial Provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora embargada, para tão somente afastar a incidência das tarifas TAC e TEC, reconhecendo a sua ilegalidade, negando provimento ao recurso do ora embargante.

Insurge-se o embargante contra o Acórdão, aduzindo a ocorrência de contradição, sob a alegação de que as tarifas reconhecidas como ilegais não haviam sido suscitadas pela apelada, bem assim que não foram cobradas no contrato firmado, e ainda que as mesmas seriam legais, não havendo que se falar em abusividade.

Da apreciação acurada dos autos, observa-se que tanto na exordial, quanto no recurso de apelação interposto pela ora embargada, foi suscitada a abusividade das tarifas acima mencionadas, bem como outras taxas tidas como ilegais, não havendo que se falar, portanto, em eventual julgamento extrapetita.

Ocorre que, as tarifas TAC e TEC de fato não foram cobradas no contrato firmado entre as partes, fazendo-se mister afastar a declaração de ilegalidade das referidas taxas a quando do julgamento do recurso de apelação da autora, ora embargada.

Nesse sentido vejamos o julgado:
SUSPENSÃO. REVOGAÇÃO. Processo anteriormente suspenso em razão do julgamento do Recurso Especial nº 1.578.526. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO, eis que injustificável em virtude do contido nas razões do recurso. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Matéria eminentemente de direito e objeto de decisões reiteradas dos Tribunais Superiores. Precedentes do STJ. Desnecessidade de realização de prova pericial e testemunhal. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. Anatocismo. Cédula de crédito bancário. Previsão contratual expressa da capitalização mensal de juros. Admissibilidade da incidência. Artigo 28, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.931/04, e Súmulas nºs 539 e 541 do STJ. COBRANÇA ADMITIDA. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. Contrato firmado posteriormente 30/4/2008. Inadmissibilidade. Súmula nº 565 do STJ.
Cobranças de TAC e TEC, entretanto, não previstas no contrato. Cobrança inexistente
.
TARIFA DE CADASTRO. Contrato firmado após a Resolução CMN nº 3.919/2010. Tarifa de Cadastro expressamente contratada. Admissibilidade da cobrança. Súmula nº 566 do STJ. COBRANÇA ADMITIDA. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP 10435174420148260100 SP 1043517-44.2014.8.26.0100, Relator: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez, Data de Julgamento: 05/10/2017, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2017)

Quanto as arguições de que as referidas tarifas seriam legalmente previstas em Lei, entendo que restam prejudicadas, uma vez que como já dito alhures, as mesmas não se encontram previstas no pacto entabulado, não havendo que se verificar a abusividade ou não das mesmas.

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser modificado em parte, tão somente em relação ao recurso de apelação da autora, a fim de negar provimento ao mesmo, por não vislumbrar qualquer previsão das taxas TAC e TEC.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, e
OS

ACOLHO EM PARTE
, reconhecendo a ocorrência de contradição no julgado embargado em relação a declaração de abusividade das taxas TAC e TEC, atribuindo efeitos modificativos ao julgado, a fim de reformar o Acórdão para Conhecer e Negar Provimento ao Recurso interposto pela autora.

É como voto
.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora